Tribunal: TJES
Processo: 5000262-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DILEA GUIMARAES DA FONSECA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000262-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DILEA GUIMARAES DA FONSECA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da DECISÃO reproduzida no Id. 969131, proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0021457-22.2020.8.08.0024) ajuizada por DILEA GUIMARAES DA FONSECA, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a adoção, pela agravante, dos meios necessários à disponibilização do tratamento pleiteado pela agravada em Clínica de Transição e Seguimento Ambulatorial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou que após a solicitação do médico ortopedista que estava acompanhando o caso da paciente, a equipe da Operadora do Plano de Saúde realizou a avaliação da agravada e concluiu que a mesma não teria perfil para Clínica de Transição, tendo o médico assistente anuído à desnecessidade de internação.

Destacou que de acordo com o laudo emitido pelo médico que assiste à agravada na Clínica Total Health, o tratamento poderia ser realizado em domicílio, com acompanhamento de fisioterapeuta, encontrando-se a paciente apta a receber alta, vez que não necessitaria de equipe multidisciplinar completa para cuidados especializados em Clínica de Transição, sendo suficiente um cuidador, que poderia ser algum membro da família ou alguém contratado para tanto.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, afastando-se a obrigação de custeio de internação em Clínica de Transição, face a inexistência de indicação clínica nesse sentido.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000262-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DILEA GUIMARAES DA FONSECA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da DECISÃO reproduzida no Id. 969131, proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0021457-22.2020.8.08.0024) ajuizada por DILEA GUIMARAES DA FONSECA, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a adoção, pela agravante, dos meios necessários à disponibilização do tratamento pleiteado pela agravada em Clínica de Transição e Seguimento Ambulatorial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou que após a solicitação do médico ortopedista que estava acompanhando o caso da paciente, a equipe da Operadora do Plano de Saúde realizou a avaliação da agravada e concluiu que a mesma não teria perfil para Clínica de Transição, tendo o médico assistente anuído à desnecessidade de internação.

Destacou que de acordo com o laudo emitido pelo médico que assiste à agravada na Clínica Total Health, o tratamento poderia ser realizado em domicílio, com acompanhamento de fisioterapeuta, encontrando-se a paciente apta a receber alta, vez que não necessitaria de equipe multidisciplinar completa para cuidados especializados em Clínica de Transição, sendo suficiente um cuidador, que poderia ser algum membro da família ou alguém contratado para tanto.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, afastando-se a obrigação de custeio de internação em Clínica de Transição, face a inexistência de indicação clínica nesse sentido.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade das cláusulas contratuais deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Por outro lado, em atenção à legislação consumerista, as cláusulas que limitam a cobertura contratada deverão ser redigidas em destaque, de forma expressa e objetiva, de fácil e imediata compreensão, a fim de evitar o surpresamento do consumidor pela negativa de atendimento, a teor do estabelecido no artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de notar, outrossim, que, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde, tais restrições somente serão aceitas com relação ao tratamento das patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do Contrato.

Em outras palavras, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice, não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Nesse sentido, manifestou a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.

2.
É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

3.
No caso, o Tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o material excluído era indispensável ao êxito do tratamento que estava previsto no contrato, na especialidade de ortopedia. A revisão de tal conclusão esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
4.
Agravo regimental não provido.”(
STJ
; AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social. Isto porque o direito à saúde se encontra intimamente ligado ao direito à vida, e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF/88, art. 196).

2. Presume-se que a existência de cláusula de previsão da cobertura de determinada patologia, e não a forma de tratamento a ser utilizada, uma vez que cabe exclusivamente ao médico decidir qual procedimento deverá ser prescrito ao paciente. Portanto, mostra-se irrelevante o local do tratamento, se feito em regime de internação hospitalar ou na residência do paciente. 3.
Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente.
4.
(...)
5.
(...)
6.
(...).”(
TJES
; APL 0000437-24.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/03/2014; DJES 27/03/2014)

Dito isso, em que pesem as irresignações recursais, verifiquei que a agravante não apresentou laudo médico, ou documento equivalente, elaborado por sua equipe técnica, classificando a condição clínica da agravada como sendo de complexidade que, em tese, dispensaria a disponibilização de atendimento em Clínica de Transição.

Por outro lado, constatei a existência de Receituário Médico (Id. 969133, pp. 10) datado de 03.12.2020, subscrito pelo profissional que acompanhou o desenvolvimento da paciente, idosa, nascida em 24.04.1930, contando, atualmente, com 91 (noventa e um) anos de idade, descrevendo o quadro clínico desta e a necessidade de transferência para Clínica de Transição e Seguimento Ambulatorial, acompanhado da respectiva Guia de Serviço (Id. 969133, pp. 07), senão vejamos:

“ORTOPEDIA

FAMILIAR RELATA QUE SRA. DILEA APRESENTOU QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM TRAUMA EM QUADRIL DIREITO.

- FRATURA DE RAMO ISQUIO PÚBICO DIREITO – TRATAMENTO CONSERVADOR

- ITU E.COLI ESBL

- DESORIENTAÇÃO

- CEFTRIAXONE 20/11 A 25/11

- MEROPENEM 25/11

RX EVIDENCIANDO FRATURA DE RAMO ISQUIOPÚBICO DIREITO SEM DESVIO

TC 25/11 = Fratura vertical da asa (ilegível) direita, provavelmente por insuficiência. Fratura do pube, compreendendo também o ramo (ilegível) pubiano. Fratura do ramo isquiopubiano. Coxartrose. Não evidenciamos fratura no fêmur proximal.

PACIENTE ACAMADA, INCAPAZ FUNCIONAL, MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PACIENTE COM CONDIÇÕES DE ALTA HOSPITALAR PELA ORTOPEDIA.
SOLICITO TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA DE TRANSIÇÃO E SEGUIMENTO AMBULATORIAL.
”
(Id. 969133, pp. 10)

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, não socorrer a agravante,
ao menos no presente momento
, o Relatório Médico datado de 12.01.2021, subscrito por profissional médico vinculado à Clínica de Transição TOTAL HEALTH (Id. 969190), local em que a agravada encontra-se internada desde 12.12.2020, em cumprimento à determinação judicial recorrida, na medida em que, apesar de constar na referida documentação que o tratamento dispendido poderia, em tese, ser realizado em domicílio,
inexiste afirmação categórica de que a parte encontrar-se-ia em condição de receber alta.

Melhor sorte não assiste à agravante ao asseverar que o profissional médico ortopedista que solicitou a transferência da paciente para a Clínica de Transição teria concordado com a avaliação da equipe da Operadora do Plano de Saúde afeta à desnecessidade de internação,
haja vista a completa ausência de substrato probatório neste sentido.

Destarte, na fase prefacial da relação processual, por medida de prudência, deve-se resguardar a situação atual que, até prova em contrário, transparece ser a mais benéfica para a paciente, evitando, desta forma, qualquer modificação abrupta que possa influir em piora de seu estado de saúde.

Isso porque o tratamento dispendido à agravada na Clínica de Transição exsurge, a princípio, do próprio quadro de comorbidades por ela apresentado, pessoa idosa, contando com 91 (noventa e um) anos de idade, acamada, incapaz funcional, com demência senil e portadora da patologia CID S32.5 (Fratura do Púbis) – Id. 969190, revelando-se,
ao menos neste primeiro momento
, a essencialidade de um atendimento especializado e cuidados técnicos que não competem a leigos da área de saúde.

A este respeito, subsistem precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

C/C

PEDIDO

DE

ANTECIPAÇÃO

DE

TUTELA. TRATAMENTO

MÉDICO

DOMICILIAR

(HOME

CARE).

CLÁUSULA

CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1.

"A

jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser

abusiva

a

cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode

estabelecer

as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes.

Incidência

da

Súmula

83/STJ".

(AgRg

no

AREsp 734.111/DF,

Rel.

Ministro

MARCO

BUZZI,

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
2.
Agravo interno não provido.”(
STJ
; AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA A COBERTURA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.

1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese versada no recurso especial - no caso, violação de cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar -

reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
4.
Agravo regimental desprovido." (
STJ
; AgRg no AREsp 453.831/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014)

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, INDIVIDUAL E FAMILIAR. TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS. REJEIÇÃO DO PRIMEIRO ÓRGÃO. NOVO TRANSPLANTE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. INVALIDADE. - O objetivo do contrato de seguro de assistência médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado contra evento futuro e incerto, desde que esteja prevista contratualmente a cobertura referente à determinada patologia;
a seguradora se obriga a indenizar o segurado pelos custos com o tratamento adequado desde que sobrevenha a doença, sendo esta a finalidade fundamental do seguro-saúde
. -
Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente;
a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor
. - Além de ferir o fim primordial do contrato de seguro-saúde, a cláusula restritiva de cobertura de transplante de órgãos acarreta desvantagem exagerada ao segurado, que celebra o pacto justamente ante a imprevisibilidade da doença que poderá acometê-lo e, por recear não ter acesso ao procedimento médico necessário para curar-se, assegura-se contra tais riscos. -
Cercear o limite da evolução de uma doença é o mesmo que afrontar a natureza e ferir, de morte, a pessoa que imaginou estar segura com seu contrato de “seguro-saúde”; se a ninguém é dado prever se um dia será acometido de grave enfermidade, muito menos é permitido saber se a doença, já instalada e galopante, deixará de avançar para a o momento em que se tornar necessário procedimento médico ou cirúrgico que não é coberto pelo seguro médico-hospitalar contratado
. - A negativa de cobertura de transplante – apontado pelos médicos como essencial para salvar a vida do paciente –, sob alegação de estar previamente excluído do contrato, deixa o segurado à mercê da onerosidade excessiva perpetrada pela seguradora, por meio de abusividade em cláusula contratual. -
A saúde é um direito social constitucionalmente assegurado a todos, cuja premissa daqueles que prestam tal assistência, deve ser a redução de riscos de doenças, para a sua promoção, proteção e recuperação, seja no plano privado, seja na esfera da administração pública
. (...) Recurso especial conhecido, mas, não provido.” (
STJ
, REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010)

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA. ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VEDADOS. "SURRECTIO". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MODIFICADA.
1.

A jurisprudência pátria tem sido praticamente unânime em entender que, desde que recomendado tal tratamento pelo médico que cuida da paciente, não pode ser negado pelo plano de saúde o direito ao tratamento domiciliar, ainda que haja cláusula excludente, que seria, portanto, nula
. (...)” (
TJ-ES
; AC 0089017-94.2010.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 29/10/2012; DJES 07/11/2012)

Finalmente, no tocante à tese recursal segundo a qual a manutenção da liminar poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à Operadora do Plano de Saúde, impõe-se destacar que tais gastos poderão lhe ser ressarcidos, ainda que nos limites da herança, acaso a sentença julgue improcedente o pleito exordial, sendo, por outro lado, notável o ululante
periculum in mora in verso
que milita em favor da agravada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000262-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DILEA GUIMARAES DA FONSECA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. direito civil. direito do consumidor. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA DE TRANSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice, não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico. Precedentes.

II.

Na hipótese, em que pese a irresignação recursal, a agravante não apresentou laudo médico ou documento equivalente classificando a condição clínica da agravada como sendo de complexidade que dispensaria a disponibilização do atendimento em Clínica de Transição requerido pelo profissional que acompanhou o desenvolvimento da consumidora.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.